Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).

2. Evidenciada a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”, devidamente assinado pela parte, inclusive com solicitação de saque via cartão de crédito e autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para pagamento das faturas, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor da existência de vício de vontade quanto à modalidade de consignado contratado, especialmente tratando-se de dois contratos, celebrados com dois anos de diferença, nos exatos mesmos termos.

3. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários, não sendo o caso de se falar em restituição do valor contratado sem a incidência dos juros e taxas previstas no contrato.

4. Apelação do réu conhecida e provida.